Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DOMICILIARES. TELEVISOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de dois televisores, em sede de execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem entendeu que apenas um dos aparelhos seria necessário à manutenção da dignidade da família, sendo os demais passíveis de constrição por excederem as necessidades comuns de um médio padrão de vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de dois dos três televisores encontrados na residência, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC e da Lei no 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, podendo ser excepcionada quando os bens ultrapassam as necessidades básicas cotidianas.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora de bens em duplicidade, desde que mantido ao menos um exemplar para garantir a dignidade da família.
6. A manutenção de um aparelho de televisão atende à função de garantir acesso à informação e entretenimento, sendo os demais considerados não essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência do devedor é relativa, sendo admissível a penhora de itens em duplicidade ou que excedam as necessidades comuns de um médio padrão de vida, desde que preservado o mínimo necessário à dignidade da família.”
Dispositivos relevantes citados: art. 833, II, e art. 836, §1o, do CPC; Lei no 8.009/90. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 821.452/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 12/12/2008.
TJDFT, Acórdão 2015766, 0711994-41.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 10/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2040576, 0747994-74.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 10/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1221041, 0717254-12.2019.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 17/12/2019.